Tribunal: STF
Processo: RE 1535203
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vitor Carlos Santos de Barros interpôs recurso extraordinário (eDoc 462) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 451):



    APELAÇÃO CRIMINAL. Artigo 288, caput e parágrafo único, do Código Penal. Artigo 158, § § primeiro e terceiro, do Código Penal. Recursos da Defesa. Absolvição por falta de provas. Não cabimento. Provas seguras. Depoimentos das vítimas coesos. Constrangimento e grave ameaça resultaram suficientemente comprovados. Fixação do regime inicial menos gravoso. Não cabimento. Penas intocadas. Regime prisional bem fixado. Detração penal, para o fim de progressão a regime mais favorável, que deve ser objeto de exame no Juízo Competente, eis que necessária a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos correspondentes. Mantida a condenação nos termos da sentença. Recurso da defesa desprovido.



    Sustenta, em síntese, que houve violação ao artigo 5, LXIII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, o direito ao silêncio, cujo fundamento constitucional encontra-se previsto no art. 5º, LXVIII, é um direito de qualquer pessoa que for depõe perante os órgãos estatais de persecução estatal (HC 171.300/DF, ministro Celso de Mello). 



    Esse direito, também reconhecido pela expressão latina nemo tenetur se detegere, permite que réu, corréu, acusado ou investigado não respondam a perguntas que possam incriminá-los, sem que o exercício de tal direito possa ser utilizado em desfavor da defesa (CPP, art. 186, parágrafo único). 



    Nesse contexto, observo que a condenação do ora recorrente restou mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos seguintes termos (eDoc 451, fls. 31 a 36):



    Quanto aos apelantes, os depoimentos colhidos em juízo, comprovaram o envolvimento de Vitor Carlos de Barros nos dois delitos supracitados e David Amorim dos Santos no crime praticado contra J.A.S.N, tornando incontroversa a autoria delitiva.



    Conforme se depreende dos depoimentos de André Wissman, Carolina Borges dos Santos e Felipe Mariano Orosco, durante as investigações realizadas para apurar a autoria dos crimes praticados contra F.C.S e J.A.S.N, a Polícia Civil do Estado de São Paulo “quebrou” a chave pix utilizada pelos criminosos e descobriu que as transferências haviam sido realizadas para uma conta em nome de “José Rogério Felinto da Silva”. Uma vez solicitados ao banco os documentos utilizados para abrir aludida conta, constatou-se que o RG era falso, pois nele constava a foto de Vitor Carlos Santos de Barros. Descobriu-se também, após quebra do sigilo bancário, que a movimentação da conta em nome de “José Felinto” era feita por Willian e que, a partir dela, o dinheiro conseguido ilicitamente seguia para sua própria conta pessoal e, no tocante aos valores obtidos de J.A.S.N, também para as contas de David e de sua esposa Natasha. 



    As investigações foram avançando e foram ajuizadas outras cautelares. Nesse período, teve o crime da vítima José e percebeu-se que a chave pix utilizada para as transferências foi a mesma para a vítima Fábio e o dinheiro foi parar nessa conta de José Felinto, que foi aberta em nome do Vitor e manipulada pelo William. 



    Ainda, segundo os agentes, por meio de pesquisas, constataram que Willian, David e Vitor eram pessoas que se conheciam. Além disso, quando ouvida, Natasha confirmou que David estava envolvido com atividades criminosas relacionadas às aberturas de contas bancárias. 



    [...]



    E como bem pontuado na sentença (fl. 853): “Enfim, as coerentes versões emprestadas aos fatos pelas vítimas e pelas testemunhas, sob o crivo do contraditório, aliada aos vários elementos carreados durante longa e minuciosa apuração, todos documentados nestes autos e, principalmente, nos autos da Cautelar 1514673-29.2021.8.26.0602, cuidaram de ratificar todas as acusações contidas na denúncia para David e Vítor, entretanto, são insuficiente para atribuir, com a certeza necessária exigida para uma condenação criminal, as imputadas a Reginaldo.” 



    [...]



    O réu Vitor foi identificado justamente porque já tinha vínculo com Willian e figurou em um boletim de ocorrência com ele (fl. 501 da cautelar). Aliás, se não tivesse vínculo com os demais, jamais a polícia descobriria de quem era a face do cadastro da conta bancária. 



    Salienta-se, como já é de conhecimento amplo e bem óbvio, que não basta ter a fotografia de alguém para abrir conta em um banco digital. 



    Há um procedimento de certificação, com a comparação do documento exibido com uma fotografia tirada em tempo real para abertura da conta. Enfim, deve haver um esforço direcionado para a abertura da conta por parte do indivíduo cuja fotografia foi utilizada. O propósito da conta, conforme já visto, era a prática de crimes de extorsão. 



    O apelante Vitor sequer se preocupou em tentar justificar as acusações que pesavam contra ele. E David tentou fazer valer a tese de que teria colaborado inadvertidamente com os crimes, porém não apresentou justificativa plausível para a grande quantidade de documentos bancários de terceiros apreendidos em sua casa; o relato de sua esposa Natasha, em ambas as oportunidades em que foi ouvida; o fato de ter vínculo com Willian, que também recebeu valores em sua conta bancária e repassou um celular produto dos crimes; ter supostamente recebido valores em favor de um indivíduo que sequer soube identificar e, após isso, ter pulverizado os depósitos em outras contas bancárias. 



    Assim bem ponderou o culto Procurador (fl. 957/958): “Em suma, diante do cenário fático probatório colhido, notadamente da constatação de que Vitor participou ativamente da abertura da conta corrente em nome de “José Rogério Felinto da Silva” e de que ele possuía vínculos estreitos com Willian, bem como das transações identificadas na conta bancária de David, das apreensões realizadas em sua residência e de sua falaciosa versão do ocorrido, a conclusão inarredável é a de que os Recorrentes agiram mancomunados com os demais indivíduos para a prática das extorsões que lhes foram respectivamente imputadas, devendo, nos termos do artigo 29 do Código Penal, responderem por esses delitos. Por isso, de rigor o afastamento das teses de insuficiência probatória em relação aos crimes de extorsão.” 



    [...]



    No caso vertente, a prova coligida no processo é uníssona no sentido de que eles já se conheciam e uniram-se com o prévio e único intuito de obter vantagens financeiras ilícitas via pix por meio de reiteradas extorsões, tendo, então, aberto uma conta fraudulenta em nome de terceiro e, após receberem os valores espúrios nela, distribuíam entre eles. 



    Observa-se que houve a indicação, de forma clara, do papel dos apelantes na associação e suas colaborações nos crimes em tela. 



    Destarte, a exposição dos fatos foi cristalina e não prejudicou o direito de defesa do recorrente. 



    Neste esteio, diante de tais evidências e da ausência de outras que as fragilizem, o conjunto probatório revela-se sólido e consistente quanto ao fato e à autoria dos delitos imputados aos apelantes na exordial acusatória, de modo que o édito condenatório era mesmo de rigor, sendo o pleito de absolvição impossível cogitar-se. 



    Assim, mantenho a condenação de Vitor Carlos de Barros como incurso no artigo 288, caput e parágrafo único, do Código Penal, e como incurso, por duas vezes, no artigo 158, § § 1º e 3º, do Código Penal (vítima F. C. dos S. e vítima J. A. de S. N.), e de David Amorim dos Santos, como incurso no artigo 288, caput e parágrafo único, do Código Penal, e como incurso no artigo 158, § § 1º e 3º, do Código Penal (vítima J. A. de S. N.). (grifei)



    Nesse viés, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    [...]



    3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)



    Notório, nesse ponto, que as fundamentações utilizadas para a conservação de sua condenação foram, em resumo, “as coerentes versões emprestadas aos fatos pelas vítimas e pelas testemunhas, sob o crivo do contraditório, aliada aos vários elementos carreados durante longa e minuciosa apuração, todos documentados nestes autos e, principalmente, nos autos da Cautelar 1514673-29.2021.8.26.0602, cuidaram de ratificar todas as acusações contidas na denúncia para David e Vítor”. 



    Ainda, a condenação foi mantida pelo Tribunal paulista, eis que “a prova coligida no processo é uníssona no sentido de que eles já se conheciam e uniram-se com o prévio e único intuito de obter vantagens financeiras ilícitas via pix por meio de reiteradas extorsões, tendo, então, aberto uma conta fraudulenta em nome de terceiro e, após receberem os valores espúrios nela, distribuíam entre eles. [..] houve a indicação, de forma clara, do papel dos apelantes na associação e suas colaborações nos crimes em tela. ”, 



    Assim, verifico que não houve a utilização indevida do direito ao silêncio exercido em prejuízo do ora recorrente e, portanto, inexiste nulidade a ser reconhecida na espécie.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente